Tribunal: TJSP
Processo: 0043103-28.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO –– DECLARATÓRIA DEE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. A competência se fixa pela causa de pedir. Demanda fundada em responsabilidade civil extracontratual, oriunda de contrato bancário. Ausência de qualquer discussão acerca de compra e venda de bens móveis. Matéria recursal inserida no âmbito da competência da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO –– DECLARATÓRIA DEE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. A competência se fixa pela causa de pedir. Demanda fundada em responsabilidade civil extracontratual, oriunda de contrato bancário. Ausência de qualquer discussão acerca de compra e venda de bens móveis. Matéria recursal inserida no âmbito da competência da 11a a 24a , e 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado dessa Corte de Justiça, nos termos do artigo 5o, itens II.4 e II.9, da Resolução no 623/2013. Conflito julgado procedente para reconhecer a competência da Colenda Câmara suscitada ( 24a Câmara de Direito Privado ), para apreciar a matéria questionada.